Tribunal: TJPA
Processo: 0011425-91.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011425-91.2004.8.14.0301

APELANTE: ANA DE FATIMA NASCIMENTO DE ARAUJO, SUELY DAS GRACAS DE ARAUJO GRANDE, TELMA RAIMUNDA DE ARAUJO NERIS, JEFFERSON VANDERLAN NASCIMENTO DE ARAUJO, MARINA NASCIMENTO DE ARAUJO, ARTLUZ COMERCIO LTDA, LUMIERE COMERCIAL LTDA

APELADO: ARTLUZ COMERCIO LTDA, LUMIERE COMERCIAL LTDA, ANA DE FATIMA NASCIMENTO DE ARAUJO, JEFFERSON VANDERLAN NASCIMENTO DE ARAUJO, MARINA NASCIMENTO DE ARAUJO, SUELY DAS GRACAS DE ARAUJO GRANDE, TELMA RAIMUNDA DE ARAUJO NERIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO: PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO CAPAZ DE ENSEJAR A REPERAÇÃO PLEITEADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está vinculado ou adstrito a quaisquer elementos de prova, mas deve apontar aqueles considerados e que levaram ao julgamento de procedência ou improcedência do pedido, nos termos do art. 371 do CPC, conforme ocorreu no caso em concreto. No caso em testilha, o decisum se encontra fundamentado na prova documental constante nos autos. A interpretação dada pelo demandante a tais elementos probatórios, diversa da declinada pelo julgador a quo, não implica o vício sentencial apontado.

2. A citação das pessoas jurídicas requeridas ocorreu na forma prescrita no art. 248, §2º do CPC. Ademais, convém ressaltar que os sócios não integram a lide e, na presente demanda, ausente qualquer decisão de desconsideração da personalidade jurídica das empresas. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas.

3. Mérito: conforme se depreende das provas produzidas, a requerente não se desincumbiu de demonstrar sequer a conduta ilícita perpetrada pelas empresas requeridas, quanto mais o nexo de causalidade necessário a ponto de se afirmar que a parte requerida foi, de fato, quem praticou a conduta causadora do suposto dano.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar provimento
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora - Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por ESPÓLIO DE MARINA NASCIMENTO DE ARAÚJO, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada pela parte apelante em desfavor de LUMIERE COMERCIAL LTDA E ARTLUZ COMÉRCIO LTDA, julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, nos seguintes termos:

“[...]
III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada,
acolho parcialmente a preliminar de inépcia da inicial, extinguindo o pedido de indenização por dano material
, por incompatibilidade lógica com a causa de pedir.

No mérito, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO

TOTALMENTE IM
PROCEDENTE
o pedido formulado pela autora
,
por considerar que a requerente não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, consoante o exposto na fundamentação.

Custas processuais e honorários advocatícios pela demandante, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º., do CPC. No entanto, em razão da mesma se encontrar sob o pálio do benefício da justiça gratuita, determino a suspensão
da exigibilidade dos créditos até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício.

Ultrapassados 5 (cinco) anos sem que tenha se verificado que a autora possui suficiência de recursos para assumir os ônus sucumbenciais, deve a referida condenação ser extinta (art. 98, §3º do CPC). [...]”

A autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda indenizatória aduzindo que teve seu nome utilizado de forma fraudulenta pelas empresas requeridas, adquirentes do imóvel que lhes vendeu, tendo ressaltado que precisou outorgar procuração aos referidos compradores para que realizassem a transferência do imóvel. Sustentou que fora surpreendida com uma notificação da Receita Federal que lhe atribuía a propriedade de três empresas e que se encontravam em débito com o fisco, razão pela requereu a condenação das empresas requeridas no equivalente a 50% (cinquenta por cento) do faturamento das rés, bem como a condenação das mesmas ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito teve seu regular trâmite até a prolação da sentença ora guerreada (ID. 1575550), que julgou totalmente improcedente o pedido autoral.

Inconformado, o ESPÓLIO DE MARINA NASCIMENTO DE ARAÚJO apresentou recurso de apelação (ID. 1575551) alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por conclusão contrária à prova dos autos, bem como nulidade da sentença por ausência de citação das pessoas físicas, sócios das empresas requeridas. No mérito, o apelante ratifica todos os termos da petição inicial, pugnando pela procedência do pleito indenizatório e a consequente condenação das empresas apeladas ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID. 1575552, fl. 2).

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, passo a analisar as preliminares suscitadas pela parte apelante.

Da preliminar de nulidade da sentença por conclusão contrária à prova dos autos:

Alega o apelante que a sentença é nula por conclusão contrária à prova dos autos, devendo os autos retornarem ao Juízo de 1º grau para regular julgamento do feito.

No entanto, tal alegação não merece amparo.

Como é sabido, a obrigação do magistrado é fundamentar a decisão com as razões que o levaram à conclusão nela posta, considerando a matéria em discussão e as provas apresentadas. Ademais, o juiz é o destinatário da prova, que será utilizada para a formação do seu convencimento a respeito dos fatos litigiosos.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por contrariedade às provas dos autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO.
SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REJEITADA.
MÉRITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADO. BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONTRATO RENOVADO. RESCISÃO UNILATERAL. MULTAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
2. A sentença que julga em sentido contrário ao interesse do demandante não configura como contrária às provas dos autos, desde que considere todas as matérias suscitadas, assim como as provas produzidas pelas partes. Preliminar rejeitada
. 3. As partes devem agir com lealdade e retidão durante todas as etapas do contrato observando o princípio da boa-fé contratual. Também se submetem ao princípio da proibição de comportamento contraditório, que veda que uma parte adote um comportamento diverso daquele adotado anteriormente, surpreendendo a outra parte, buscando proteger a confiança, a lealdade e a boa-fé das relações jurídicas. 4. A invocação de suposto descumprimento contratual para justificar a rescisão de forma unilateral após a subscrição de novo contrato com prorrogação das cláusulas de fidelidade e de benefícios com a ré revela um comportamento contraditório do contratante. 5. Evidenciada a renovação contratual e tendo o autor rescindido o contrato antes do decurso do prazo de fidelização e de forma unilateral e injustificada, correta a cobrança de multas contratuais. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07183311920208070001 DF 0718331-19.2020.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 16/06/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 29/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

EXERCÍCIO. PROVAS TESTEMUNHAIS. COTEJO ANALÍTICO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A sentença apreciou todos os argumentos lançados ao longo da marcha processual e, assim

sendo, não se pode considerar o ato judicial parcial, omisso ou manifestamente contrário às provas dos autos por ter valorado as circunstâncias fáticas e jurídicas de forma diversa daquela pretendida por uma das partes.

(...)

5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso desprovido.

(TJDF Acórdão 1341764, 07068931520198070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Analisando detidamente os autos, necessário se faz observar que de acordo com princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está vinculado ou adstrito a quaisquer elementos de prova, mas deve apontar aqueles considerados e que levaram ao julgamento de procedência ou improcedência do pedido, nos termos do art. 371 do CPC, conforme ocorreu no caso em concreto.

No caso em testilha,
o decisum se encontra fundamentado na prova documental constante nos autos. A interpretação dada pelo demandante a tais elementos probatórios, diversa da declinada pelo julgador a quo, não implica o vício sentencial apontado
.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por conclusão contrária a prova dos autos.

Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação das pessoas físicas, sócias das empresas requeridas:

Alega o apelante a nulidade da sentença por ausência de citação das pessoas físicas, sócias das empresas requeridas, requerendo o retorno dos autos para o Juízo de 1º grau para regular processamento e julgamento do feito.

Analisando detidamente os autos, observa-se tratar-se de demanda proposta em face de pessoas jurídicas devidamente citadas, sendo desnecessário, portanto, a citação pessoal dos sócios.

Conforme se depreende do caso sob análise, a citação das pessoas jurídicas requeridas ocorreu na forma prescrita no art. 248, §2º do CPC. Vejamos:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Ademais, convém ressaltar que os sócios não integram a lide e, na presente demanda, ausente qualquer decisão de desconsideração da personalidade jurídica das empresas, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Passo à análise do mérito.

Cinge-se a questão na análise acerca de configuração de ato ilícito perpetrado pelas empresas requeridas capaz de ensejar a reparação civil pretendida pela autora.

Na inicial, relatou a autora que era possuidora de um imóvel nesta cidade, tendo sido procurada por duas pessoas, que demonstraram interesse em adquirir o bem. No entanto, informou que, como se encontrava adoentada, outorgou procuração pública para que os citados compradores realizassem a transferência do imóvel. Afirmou que um ano após a venda do imóvel, foi surpreendida com uma notificação da Receita Federal, que lhe atribuía a propriedade de três empresas, as quais se encontravam em débito com o Fisco. No entanto, deduziu a autora que, como jamais foi proprietária de qualquer sociedade empresária, teve seu nome utilizado de forma fraudulenta pelos adquirentes do imóvel, que se utilizaram da procuração que lhes fora outorgada de forma indevida.

Diante disso, requereu a condenação das requeridas no equivalente a 50% (cinquenta por cento) do faturamento das rés, bem como ao pagamento de 1.000 (mil) salários mínimos, a título de dano moral.

Pois bem.

Consoante dispõe o art. 373, I e II do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto a fatos constitutivos de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Importante salientar, ainda, sob tal aspecto, que o novo diploma processual, no dizer dos estudiosos, adotou a Teoria Dinâmica do Ônus Probatório, segundo a qual a produção da prova é direcionada àquele que tem melhores condições de produzi-la.

No caso em tela, aquele com a capacidade para produzir as provas é a parte autora, uma vez que a parte ré não está obrigada a produzir prova negativa, vez que afirma não ter praticado nenhum ato ilícito que ensejasse o dano mencionado pela apelante.

Ora, como se sabe, para haja sucesso em pleitos desta natureza, é indispensável observar os pilares do dever de reparação, no que toca à ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do Código Civil, a saber:

"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

No entanto, pelo que se extrai-se dos autos e como foi bem fundamentado na sentença guerreada, a apelante, embora ciente do seu ônus, não se deu ao trabalho de comprovar que as apeladas tenham praticado alguma conduta ilícita. E, mais que isso, sequer comprova o dano que alega ter sofrido.

Transcrevo, neste particular, excerto da sentença hostilizada que bem retrata o tema, enfrentando as alegações da parte autora/apelante:

“[...] Pois bem. A autora alegou que os compradores de seu imóvel utilizaram uma procuração pública que lhes foi outorgada para constituir diversas empresas em seu nome. Igualmente, afirmou que, por força dessa fraude, foi notificada pela Receita Federal, em razão das aludidas pessoas jurídicas se encontrarem em débito com o Fisco.

Sucede que, ao verificar os autos, identifica-se que os fatos apresentados pela requerente são extremamente abstratos e padecem de comprovação. Senão, vejamos:

a)

a autora informa que vendeu um imóvel para os responsáveis pelas empresas, mas não informa quando ocorreu o negócio jurídico, qual é este bem, não traz qualquer documento comprovando a venda da citada propriedade e tampouco identifica de maneira clara quem foram os compradores;

b)

Em sequência, aduz que a procuração pública que outorgou exclusivamente para fins de transferência do comentado imóvel foi utilizada para a suposta fraude, mas não apresenta o aludido instrumento, tornando impossível verificar se este conferia poderes tão amplos a ponto de permitir a constituição de empresas em nome da autora;

c)

Em sequência, percebe-se que, malgrado tenha a demandante informado que recebeu notificação da Receita Federal, não apresentou nos autos a mencionada comunicação. E no mesmo sentido, ao acostar com sua inicial as informações da Receita Federal extraídas a seu pedido, não há menção à existência de débitos inscritos em face da empresa Artluz Comércio Ltda que poderia lhe ensejar a notificação por parte do Fisco Federal (fls. 13/20).

Porém, não são somente estas as falhas processuais da autora!

Prosseguindo no exame do caderno processual, constata-se igualmente que, com relação à requerida Lumiere, não há nos documentos apresentados pela JUCEPA (contrato social e suas alterações) qualquer alusão ao nome da requerente como sócia desta. Logo, se não foi irregularmente incluída na empresa demandada, não há qualquer fundamento fático e jurídico que suporte o argumento da autora de abalo psicológico em face da citada ré.

Por fim, no que se refere à demandada Arteluz, nota-se que o nome da demandante está listado como sócia da empresa até o ano de 2002. Porém, diversamente do alegado pela autora, sua inclusão na sociedade empresária não se deu com utilização de uma procuração, pois consta aposição de sua assinatura no contrato social e demais documentos (fls. 143, 144, 147 e 150).

Decerto, é possível que a assinatura mencionada seja falsa e que a requerente tenha sido realmente vítima de uma fraude. No entanto, ao se manifestar sobre os documentos, a demandante não se pronunciou sobre o fato e não arguiu a falsidade da firma, que poderia ser atestado mediante exame pericial. Assim, como o ônus da prova do fato constitutivo lhe incumbia, a sua inércia em comprovar a falsidade alegada resulta, invariavelmente, na improcedência de seu pedido.

Com efeito, conclui-se que não há prova contundente de que a autora foi vítima de um ato antijurídico. Portanto, inexistindo o ato ilícito, por encadeamento lógico se afasta o dever de reparar por parte das rés. [...]”.

No presente caso, a autora alega que os compradores de seu imóvel utilizaram uma procuração que lhes foi outorgada para constituir diversas empresas em seu nome, ressaltando ainda, que chegou a ser notificada pela Receita Federal em razão das referidas empresas se encontrem em débito com o fisco.

Ocorre que, conforme se depreende das provas produzidas, a requerente não se desincumbiu sequer de demonstrar a conduta ilícita perpetrada pelas empresas requeridas, isto porque, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, a parte autora não juntou a procuração outorgada para os supostos compradores do imóvel, tampouco a notificação da Receita Federal que lhe informara sobre os supostos débitos.

Portanto, deixou de comprovar antijuridicidade da conduta do agente, bem como o alegado dano.

Ademais, conforme se depreende dos documentos da JUCEPA, a autora não faz parte do quadro societário da empresa LUMIERE, e em relação a empresa ARTLUZ, em que pese a requerente constar como sócia, sua inclusão na sociedade empresária não se deu por meio de procuração, mas sim por aposição de sua própria assinatura, diga-se de passagem, não contestada regularmente.

Nesse diapasão, como é cediço, para restar configurada a obrigação de indenizar, necessário se faz que estejam presentes os três requisitos da responsabilidade civil, que são o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre um e outro.

Sobre a responsabilidade, temos a lição de Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil - Doutrina e Jurisprudência. 7ª edição revista, atualizada e ampliada - ed. Revista dos Tribunais), para quem:

"a responsabilidade civil envolve, antes de tudo, o dano, o prejuízo, o desfalque, o desequilíbrio ou descompensação do patrimônio de alguém. Contudo, sem a ocorrência de dano não há responsabilidade civil, pois consiste esta 'na obrigação imposta, em certas condições, ao autor de um prejuízo de repará-lo, quer em natura, quer em algo equivalente' (ob. Cit. Georges Vedel. Droit Administratif. 5. ed. 1973, p. 325)".

No caso dos autos, na esteira do que restou decidido pelo douto julgador, restou ausente a comprovação dos requisitos ensejadores para a configuração do dever de indenizar, pelo que se mostra escorreita a improcedência do pleito indenizatório.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - DANO MATERIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva depende de prova do dano, da culpa do agente e do nexo de causalidade entre os dois, nos termos do art. 186 do Código Civil
- Incumbe ao requerente de indenização por ato ilícito a demonstração do dano, culpa do agente e nexo de causalidade, segundo as regras ordinárias de distribuição dos ônus da prova, conforme estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a sua coexistência é o fato constitutivo do direito perseguido na demanda reparatória
- A indenização por dano material deve corresponder à exata perda patrimonial do ofendido, cabendo a ele fazer prova do prejuízo - O dano extrapatrimonial emerge da dor, do vexame, da ofensa à honra e dignidade que, fugindo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Ausente a sua demonstração incabível o acolhimento do respectivo pleito ressarcitório.

(TJ-MG - AC: 00121823720188130329, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 28/03/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ART. 373, I, CPC - ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, o dever de indenizar pressupõe a existência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre estes - Consoante dispõe o art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto a fatos constitutivos de seu direito
- Se além de mera presunção, não há demonstração de qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, não se pode falar em dever de indenizar.

(TJ-MG - AC: 10079140176524001 Contagem, Relator: Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - TEORIA DA ASSERÇÃO -
MÉRITO - ATO ILÍCITO - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NÃO VERIFICADA - INEXISTE DEVER DE INDENIZAR
- CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO - INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. - As condições da ação devem ser verificadas de plano pelo magistrado, segundo a Teoria da Asserção, ou seja, desafiam um juízo sumário, tomando-se como base apenas as alegações da exordial, que são tidas como verdadeiras, salvo prova cabal em sentido contrário, conforme a jurisprudência pacificada no STJ -
No direito privado, a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar, advém do ato ilícito - São requisitos essenciais para a caracterização de responsabilidade, e o consequente dever de indenizar: uma conduta antijurídica, que produz um dano material ou moral a alguém, e que haja nexo de causalidade entre uma e outro - Ausente qualquer dos requisitos essenciais torna-se incabível o dever de indenizar -
Reformada a sentença, a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe.(TJ-MG - AC: 10000212098149001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -ALEGAÇÃO DE NÃO AUTORIZAÇÃO - ONUS DA PROVA NÃO ATENDIDO -
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. O dano moral é a lesão/violação de um direito personalíssimo que cause na vítima sensações negativas ou desprazerosas, que transborda a normalidade e a tolerabilidade do homem médio. É o rompimento do equilíbrio psicológico, é a violação da dignidade da pessoa humana. E por isso, seu reconhecimento deve ocorrer em situações graves e sérias.
Inexistindo ato ilícito, não há falar em dever de indenizar os danos morais alegados.
(TJMG - Apelação Cível 1.0534.13.002361-5/001, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2020, publicação da sumula em
18/11/2020)

Destarte, ausente a comprovação cabal da existência da conduta ilícita praticada pela requerida/apelada, bem como a demonstração do dano gerado por tal conduta, o pedido inicial de indenização deve ser julgado improcedente, na forma perpetrada pelo MM. Juiz a quo.

Assim, a par de tudo o que se destacou acima, deve ser a sentença mantida em sua totalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença guerreada.

Majoro os honorários em favor dos patronos dos réus para 17% sobre o valor atualizado da causa, já considerada a sucumbência recursal, o que atende ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a gratuidade.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024